Tribunal: TRF3
Processo: 5014135-55.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
880/1327)

5014135-55.2018.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014135-55.2018.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE RAIMUNDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. TEMA 1090/STJ. DÚVIDA SOBRE EFICÁCIA. AGENTES CANCERÍGENOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em ação previdenciária na qual se pleiteia aposentadoria especial mediante reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais, com exposição a agentes químicos, tendo sido anteriormente reconhecida a especialidade e concedido o benefício, com posterior interposição de recurso especial pelo INSS e determinação de retorno dos autos à Turma para eventual adequação ao Tema 1090/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado à luz do Tema 1090/STJ, especialmente quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para descaracterizar a especialidade da atividade exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação possui limites restritos à adequação do julgado ao entendimento vinculante, não se prestando à rediscussão ampla da causa.

O Supremo Tribunal Federal estabelece que o reconhecimento da atividade especial exige exposição efetiva a agente nocivo, mas admite que a dúvida quanto à eficácia do EPI favorece o segurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1090, fixa que a indicação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em regra, a especialidade, cabendo ao segurado comprovar sua ineficácia, sendo que a dúvida quanto à efetiva proteção conduz ao reconhecimento do direito.

A interpretação sistemática dos precedentes dos Tribunais Superiores afasta a presunção absoluta de eficácia do EPI, exigindo comprovação técnica da neutralização do agente nocivo.

A exposição a agentes químicos cancerígenos previstos em normas regulamentares, mantém o reconhecimento da especialidade, ainda que haja indicação de EPI eficaz.

A prova dos autos revela contato com agentes nocivos químicos, havendo, ademais, dúvida razoável acerca da efetiva neutralização dos riscos pelo EPI.

A existência de dúvida sobre a eficácia do equipamento impõe solução favorável ao segurado, em consonância com o Tema 1090/STJ e o Tema 555/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

A indicação de EPI eficaz no PPP não possui presunção absoluta e pode ser afastada mediante prova ou dúvida sobre sua efetiva eficácia.

A dúvida quanto à neutralização do agente nocivo pelo EPI impõe o reconhecimento da especialidade da atividade.

A exposição a agentes cancerígenos autoriza o reconhecimento da atividade especial, independentemente da alegada eficácia do EPI.

O juízo de retratação limita-se à adequação ao precedente vinculante, sendo inviável quando o acórdão já se encontra em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp 2.080.584/PR (Tema 1090), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014135-55.2018.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE RAIMUNDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, pleiteando aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos especiais, com o pagamento das prestações vencidas desde a DER.

A r. sentença (ID 267390813), julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, para condenar o INSS a averbar, como tempo de atividade especial, os períodos de trabalho para Lanzara S/A – gráfica Editora (de 09.03 1987 a 15.06.1992 e de 21.11.1996 a 20.04.1999), Indústria de Tapetes Bandeirante S/A (de 24.11.1992 a 22.06.1995) e Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP (de 27.04.1999 a 04.04.2017). Em decorrência dessa averbação, o INSS deverá conceder ao autor aposentadoria especial, a partir da data do efetivo afastamento da atividade especial a ser comprovado perante a autarquia previdenciária, pagando as prestações vencidas com atualização de acordo com a tabela de cálculo judicial vigente no momento da execução do julgado. Em razão da sucumbência recíproca, deverá o INSS pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o montante das prestações vencidas até a data desta sentença, com observância do disposto na Súmula n. 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em 10 de junho de 2024, foi proferida decisão, com fulcro no art. 932 do CPC-15, dando parcial provimento à apelação do INSS, para o fim de reduzir a verba honorária ao patamar de 10% sobre o valor da condenação, conforme inteligência do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil e Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça, bem como negou provimento à apelação da parte autora (ID 291660019).

Houve a interposição de agravos internos, resultado no Acórdão proferido no julgamento de 31 de janeiro de 2025, negando provimento aos agravos internos.

Houve oposição de embargos de declaração.

No julgamento realizado em 06 de maio de 2025, a Sétima Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do tema 1.124 e rejeitou os embargos de declaração da parte autora (ID 323386942):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que negou provimento aos respectivos agravos internos. O INSS requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ, a fixação dos efeitos financeiros do benefício na data da intimação da juntada do laudo pericial ou na data da citação, além do afastamento do reconhecimento da atividade especial por uso de EPI eficaz. A parte autora alega contradição na fixação dos honorários advocatícios, pleiteia o reconhecimento da especialidade da atividade de padeiro e a não aplicação da SELIC para correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme o Tema 1124/STJ; (ii) estabelecer se há comprovação da neutralização da exposição a agentes químicos pelo uso de EPI; (iii) determinar se a atividade de padeiro deve ser reconhecida como especial; e (iv) verificar a correção dos critérios adotados para honorários advocatícios e atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1124, tendo em vista que parte da documentação necessária ao reconhecimento do direito foi apresentada apenas na demanda judicial.

4. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza automaticamente a especialidade da atividade. Para afastar o reconhecimento, é necessária prova da efetiva neutralização do agente nocivo. No caso concreto, não há comprovação suficiente da eliminação dos riscos dos agentes químicos.

5. A atividade de padeiro não admite enquadramento por categoria profissional e não há prova nos autos de exposição habitual e permanente a calor acima dos limites de tolerância.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme o CPC e o entendimento consolidado do STJ.

7. A aplicação fixação dos critérios de correção monetária e juros está em conformidade com a lei e com as decisões das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos para determinar a fixação dos efeitos financeiros do benefício na fase de cumprimento de sentença, conforme o Tema 1124/STJ. Embargos da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1124.

2. O uso de EPI não descaracteriza automaticamente a especialidade da atividade, sendo necessária prova da neutralização efetiva dos agentes nocivos.

3. A atividade de padeiro não admite enquadramento por categoria profissional e deve ser demonstrada exposição habitual e permanente a calor acima dos limites legais.

4. Os honorários advocatícios e os critérios de correção monetária fixados de acordo com a lei e com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC/2015, art. 85; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV; NR-15, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 631240, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.865.553/PR, Corte Especial, j. 09.11.2023, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; TRF3, ApCiv 5008340-14.2018.4.03.6104, 7a Turma, j. 24.04.2024, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos..

O INSS interpôs recurso especial (ID 323937060).

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos, para eventual juízo de retratação com relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 2080584 / PR (Tema 1090/STJ), nos seguintes termos (ID 361446809):

"O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2080584 / PR (Tema 1090/STJ), sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, assentou que: "I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

O precedente restou assim ementado, verbis:

Ementa. Previdenciário. Tema 1.090. Recurso especial representativo de controvérsia. Tempo especial. Descaracterização. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Equipamento de Proteção Individual (EPI) Eficaz. Ônus da prova. I. Caso em exame 1. Tema 1.090: recursos especiais (REsp ns. 2.080.584, 2.082.072 e 2.116.343) afetados como representativos da controvérsia relativa à descaracterização do tempo especial no Regime Geral da Previdência Social pela anotação de uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). II. Questão em discussão 2. Dirimir controvérsia assim delimitada: 1) Saber se a anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 2) Saber a qual das partes compete o ônus da prova da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). III. Razões de decidir 3. O "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014). 4. A anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 5. A contagem de tempo especial não é um fim em si mesmo. A legislação privilegia a promoção da higiene e da segurança do trabalho, buscando reduzir ou eliminar a exposição a agentes nocivos. A "eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais", pelo que todos "devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores", na medida em que erigidos a "pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88)" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014). 6. A confiança na documentação profissiográfica e em sua eficácia é importante para todas as partes envolvidas. Ela é uma importante forma de assegurar direitos. Além de comprovar a existência do direito ao cômputo especial, também permite a negociação por melhores condições de higiene e segurança do trabalho e a fiscalização constante de eventuais incorreções. 7. Compete ao segurado o ônus da prova da ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 8. Não estão presentes as hipóteses de redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. O que autoriza a revisão da regra geral prevista no caput do art. 373 do CPC é a assimetria de dados e informações. A relação de trabalho ocorre entre empregador e empregado. O aparato estatal tem a competência para fiscalizar, mas não tem protagonismo na documentação da relação de trabalho (art. 58, § 3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 68, §§ 7o e 8o do Decreto 3.0489/1999). 9. O standard probatório é rebaixado, de forma que a dúvida favorece o trabalhador. A orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é de que em "caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso especial conhecido, mas não provido. 11. Tese de julgamento: I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 22, II, Lei n. 8.212/1991, art. 57, §§3o, 4o e 6o, e art. 58, §§1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991, art. 412, parágrafo único, e 927, inciso III, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014, TRF4, IRDR n. 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Terceira Seção, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator para o acórdão Des. Federal Jorge Antonio Maurique, julgado em 22/11/2017. (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

In casu, verifica-se que o acórdão recorrido destoa, em princípio, do entendimento sufragado pela Corte Superior.

Em face do exposto, determino a devoluçãodos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, à luz do leading case supracitado.

Após, retornem-se os autos conclusos, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.".

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

O juízo de retratação é exercido nos limites da devolução.

Não serve à reanálise da demanda pela Turma Julgadora.

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

No caso dos autos, o PPP de fls. 07/17, ID 10528717 registra que a parte autora exerceu a atividade exposta a agentes nocivos químicos, dentre outros, acetato de butil glicol, benzeno, butil glicol, etil glicol, isopropanol, tolueno, xileno, é possível o reconhecimento da especialidade dos períodos de trabalho de 27.04.1999 a 10.05.2017, nos termos do código 1.2.11, do Decreto 53.831/64, dos códigos 1.2.10 e 1.2.11, do anexo IV, do Decreto 83.080/79, assim como dos itens 1.0.3, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.18 do quadro IV, anexo aos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Consta EPI eficaz com certificado de aprovação em parte dos intervalos.

No caso, verifica-se o contado com agentes cancerígenos previstos tanto no anexo 13-A da NR-15, quanto na LINACH, situação que permite concluir pela manutenção do período especial, mesmo nos casos de EPI eficaz. Além disso, a valoração da prova permite concluir pela presença de dúvida sobre a real eficácia do EPI, razão pela qual conclusão deve ser favorável ao autor, em conformidade com o item III do Tema 1090 acima transcrito.

Assim, não é viável o juízo de retratação.

Por tais fundamentos, mantenho o v. Acórdão, no sentido acolher em parte os embargos de declaração do INSS e rejeitar os embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. TEMA 1090/STJ. DÚVIDA SOBRE EFICÁCIA. AGENTES CANCERÍGENOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em ação previdenciária na qual se pleiteia aposentadoria especial mediante reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais, com exposição a agentes químicos, tendo sido anteriormente reconhecida a especialidade e concedido o benefício, com posterior interposição de recurso especial pelo INSS e determinação de retorno dos autos à Turma para eventual adequação ao Tema 1090/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado à luz do Tema 1090/STJ, especialmente quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para descaracterizar a especialidade da atividade exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação possui limites restritos à adequação do julgado ao entendimento vinculante, não se prestando à rediscussão ampla da causa.

O Supremo Tribunal Federal estabelece que o reconhecimento da atividade especial exige exposição efetiva a agente nocivo, mas admite que a dúvida quanto à eficácia do EPI favorece o segurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1090, fixa que a indicação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em regra, a especialidade, cabendo ao segurado comprovar sua ineficácia, sendo que a dúvida quanto à efetiva proteção conduz ao reconhecimento do direito.

A interpretação sistemática dos precedentes dos Tribunais Superiores afasta a presunção absoluta de eficácia do EPI, exigindo comprovação técnica da neutralização do agente nocivo.

A exposição a agentes químicos cancerígenos previstos em normas regulamentares, mantém o reconhecimento da especialidade, ainda que haja indicação de EPI eficaz.

A prova dos autos revela contato com agentes nocivos químicos, havendo, ademais, dúvida razoável acerca da efetiva neutralização dos riscos pelo EPI.

A existência de dúvida sobre a eficácia do equipamento impõe solução favorável ao segurado, em consonância com o Tema 1090/STJ e o Tema 555/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

A indicação de EPI eficaz no PPP não possui presunção absoluta e pode ser afastada mediante prova ou dúvida sobre sua efetiva eficácia.

A dúvida quanto à neutralização do agente nocivo pelo EPI impõe o reconhecimento da especialidade da atividade.

A exposição a agentes cancerígenos autoriza o reconhecimento da atividade especial, independentemente da alegada eficácia do EPI.

O juízo de retratação limita-se à adequação ao precedente vinculante, sendo inviável quando o acórdão já se encontra em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp 2.080.584/PR (Tema 1090), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, considerando inviabilidade do juízo de retratação, manter o v. Acórdão, no sentido de acolher em parte os embargos de declaração do INSS e rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão